Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento. A parte exequente, ora embargante, sustenta haver omissão e contradição no julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) contradição no julgado acerca dos honorários advocatícios; (II) omissão sobre o cabimento de imediata expedição de precatórios.
III. Razões de decidir
3. O acórdão observou os pedidos do agravo de instrumento e foi claro ao manifestar-se no sentido de que inexiste no caso parcela incontroversa, inclusive no que tange aos honorários advocatícios.
4. Inexiste contradição relacionada aos honorários advocatícios devidos em relação a fase de conhecimento. O acórdão afastou a tese do recorrente de cabimento de expedição imediata dos honorários advocatícios devidos em relação à fase de conhecimento.
5. Encontra-se salientado no acórdão impugnado que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, no entanto, inexiste parcela incontroversa neste momento processual.
6. Verifica-se a inocorrência vício de fundamentação.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.025. Lei 7.289/86.